Tribunal: TJMT
Processo: 0006244-17.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006244-17.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELANTE), MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (APELANTE), ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (APELANTE), JANETE APARECIDA MACHADO DE SOUZA - CPF: 298.780.711-20 (APELANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELANTE), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (APELANTE), ATUALE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 15.221.185/0001-31 (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE APARECIDA MACHADO DE SOUZA - CPF: 298.780.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006244-17.2015.8.11.0040

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não restou demonstrado que a requerida, ora apelada, tenha de fato se recusado a receber injustamente o valor que a autora pretendia consignar, impõe-se a improcedência do pedido de consignação em pagamento
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0006244-17.2015.8.11.0040

APELANTE: LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT.

APELADOS:
ATUALE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA.

Processo na Origem n.o 0006244-17.2015.8.11.0040

Comarca de
Sorriso

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Consignação em Pagamento (Proc. n.o 0006244-17.2015.8.11.0040) que
LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT
move contra
ATUALE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA.
.

SENTENÇA
(ID 122708485): julgou improcedente a ação porque não restou comprovada a recusa injustificada por parte da consignada.

APELO
(ID 132226752):
LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT
alega que a consignação em pagamento dos valores das mensalidades pagas faz parte da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, que ocorreu em razão do inadimplemento da compradora, ora apelada. Sustenta que seguiu todo o procedimento legal e as previsões contratuais para terminar a relação, constituindo a devedora em mora e promovendo a consignação em pagamento
. Argumenta que, mesmo notificado extrajudicialmente e depois judicialmente, a apelada não cumpriu o pagamento acordado. Insiste que o valor pago a título de sinal (arras) deve ser retido a título de indenização pelo descumprimento do contrato, cuja previsão faz parte do documento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a validade da consignação em pagamento como meio de extinguir o contrato.

CONTRAMINUTA
(ID 132226754 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006244-17.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT
de sentença que julgou improcedente o pedido da autora de consignar o valor das prestações em pagamento, porque não restou comprovada a recusa injustificada por parte da consignada.

As partes celebraram um contrato de compra e venda do imóvel situado no Loteamento Jardim Aurora, registrado sob a matrícula 38.824, no CRI de Sorriso/MT, pelo qual a apelada pagou o sinal no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) mais 60 (sessenta) parcelas no valor de R$1.166,00 (um mil, cento e sessenta e seis reais) (ID 132226749 - Pág. 14).

A apelante informa que, diante do inadimplemento por parte da empresa requerida a partir da 11a parcela, decidiu rescindir o contrato, razão pela qual precisava devolver à compradora o valor das parcelas pagas, no valor de R$15.034, retendo o valor do sinal, conforme previsão contratual.

Foi concedida a liminar, para autorizar a consignação em pagamento, somada ao valor dos honorários advocatícios, porém ao julgar ação revisional de contrato, conexa a esta ação, o Juízo decidiu pela manutenção do contrato e da apelada na posse do imóvel e declarou abusivas as cláusulas relativas aos juros moratórios, bem como a retenção integral das arras. Consequentemente, julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento.

Esse é o motivo do inconformismo da autora, ora apelante.

Em que pese as alegações da apelante de que tomou todas as medidas legais e também que agiu de acordo com as previsões contratuais para viabilizar a rescisão contratual, o certo é que não demonstrou que tenha havido resistência por parte da empresa apelada ao recebimento do valor consignado.

É certo que a apelada se insurgiu contra a rescisão do contrato e demonstrou inequivocamente sua intenção de manter o contrato e que as cláusulas do contrato que tratam da rescisão continham disposições abusivas porque cobravam juros moratórios excessivos, assim como ultrapassava o permitido na norma a retenção do valor do sinal.

A consignação em pagamento somente se justifica se restar comprovada a recusa injustificada da outra parte em receber e dar quitação à dívida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO REALIZADO EM VALOR SUPERIOR DO DA DÍVIDA INSCRITA PELO BANCO CREDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RECEBER O PAGAMENTO E DAR QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM DATA ANTERIOR AO DEPÓSITO PARA QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO QUE A ÉPOCA SE MOSTRAVA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos restou comprovado que a parte autora autorizou o desconto do valor da dívida em sua conta corrente.

2.
Caracterizada a recusa injustificada em receber o pagamento e dar a quitação dos valores deve ser julgada procedente a ação de consignação em pagamento nos termos do art. 355, I do CC
.

3. No caso concreto não há falar na existência de dano moral, pois a proposta de acordo realizada pelos autores é posterior a inclusão dos nomes deles nos órgãos de proteção ao crédito, o que implica em reconhecer que não houve abusividade ou ilegalidade quanto à inclusão.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido. ((N.U 1000766-96.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROVA INDIRETA DA RECUSA DE RECEBIMENTO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, os quais, por força da ausência de contestação, tornam-se incontroversos corroborados com os documentos apresentados na inicial.

Há recusa injustificada do banco réu no recebimento de parcela de dívida vencida após 30 (trinta) dias, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência da pretensão consignatória é medida que se impõe
”.(N.U 0033197-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA AO RECEBIMENTO INJUSTIFICADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Revela-se ilegal a conduta da instituição financeira que se recusa a promover o recebimento da parcela, mediante débito automático (como ajustado), a despeito da existência de saldo em conta, em razão de discussão travada em ação anterior, promovida pelo mutuário, mormente quando o pedido foi julgado procedente
.

Em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência, é devida a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. (N.U 0001904-13.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Observa-se, no caso concreto, que a autora não demonstrou que teria comunicado a requerida da sua intenção de rescindir unilateralmente o contrato ou mesmo que pretendia restituir-lhe os valores pagos à título de mensalidades contratadas. As referidas notificações requerem que a apelada promova o pagamento das mensalidades em atraso, sob pena de propositura de medidas judiciais cabíveis (ID 132226749 - Pág. 20/22 e 132226749 - Pág. 28/30).

Portanto, não restou demonstrado que a requerida, ora apelada, tenha de fato se recusado a receber, menos ainda injustamente ou injustificadamente, o valor que a autora pretendia consignar.

Desse modo, não há razão para a pretendida consignação e, assim, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022